Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701239-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALIA DE SOUSA LEITAO AGRAVADO: LUCIENE BEZERRA CHAVES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença – Perigo de Dano Grave – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Com efeito, a parte agravante aduz a impossibilidade de penhora de valor referente ao recebimento de auxílio emergencial. Anoto tratar-se de matéria sensível e que requer atenção. Nesse sentido, importa destacar o artigo 5o da Resolução n. 318 de 07/05/2020, do Conselho Nacional de Justiça, segundo a qual “Recomenda-se que os magistrados zelem para que os valores recebidos a título de auxílio emergencial previsto na Lei no 13.982/2020 não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar de bem impenhorável nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.” Nesse contexto, vislumbro, também, o perigo de dano quanto à liberação dos valores, porquanto o levamento dos valores depositados em Juízo poderá acarretar dificuldade no restabelecimento da situação anterior em caso de manutenção do entendimento até então exarado. Assim, em razão da necessidade do Contraditório para melhor compreensão da situação fática, bem como havendo o risco de dano grave de difícil reparação, entendo necessária, em parte, a concessão do efeito suspensivo pleiteado, para estabelecer o levantamento dos valores depositados em Juízo apenas com a garantia deste. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida, a fim de manter o bloqueio da quantia de R$ 375,00 pertencente à Agravante, até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator